Tribunal: TJMT
Processo: 1015497-33.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015497-33.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 376.369.011-53 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO DE VALOR – INOVAÇÃO RECURSAL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015497-33.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO PAN S/A

EMBARGADA:

MÁRCIA VIEIRA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO PAN S/A
em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, conheceu em parte do recurso, e nesta, deu-lhe parcial provimento, tão somente para determinar que a repetição do indébito seja na forma simples, mantendo incólume os demais termos da sentença.

Alega o embargante que houve disponibilização de crédito na conta da parte autora, de forma que visando impedir o enriquecimento ilícito e o locupletamento sem causa da embargada, foi formulado pedido de restituição do valor cedido, caso houvesse o julgamento procedente da ação, com base no art. 182 do Código Civil.

Argumenta que o acórdão foi omisso, pois não apreciou o pedido de restituição do crédito disponibilizado.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes (Id. 267094761).

A embargada se manifestou defendendo que o pedido formulado pelo embargante é impossível, uma vez que o resultado processual, após a reanálise de todas as provas, foi claro ao determinar a repetição do indébito na forma simples, mantendo os demais termos da sentença intactos.

Argumenta que não existe nenhum pedido de compensação de valores feito pelo embargante no recurso de apelação.

Dessa forma, qualquer decisão que concedesse a compensação seria um julgamento
extra petita
, o que violaria o princípio da congruência e a jurisprudência pacífica sobre o tema.

No mais, sustenta que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, eis que requer a sua rejeição (Id. 267955778).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA DA AUTORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO -

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

A estipulação do termo inicial dos juros moratórios desde a data do evento danoso atende ao disposto no Enunciado nº. 54 do STJ, tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.”

O embargante alega que houve omissão no acórdão quanto à necessidade de restituição de valores cedidos para evitar o enriquecimento sem causa da embargada.

Inicialmente, cabe destacar que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis exclusivamente para: esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão e corrigir erro material.

No entanto, verifica-se que o acórdão foi claro ao analisar todas as questões levantadas nos autos, decidindo pela restituição do indébito na forma simples, conforme solicitado na apelação, logo, não há qualquer ponto omisso que justifique o acolhimento dos embargos.

Aliás, da análise detida dos autos, observa-se que o embargante não formulou pedido de compensação de valores no recurso de apelação.

Nesse sentido, qualquer decisão no sentido de acolher tal pedido configuraria julgamento
extra petita
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme estabelece o art. 492 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Trata-se de tentativa de rediscussão de matéria já decidida e de introdução de pedido não formulado anteriormente, conforme consolidado na jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – TESE NÃO VENTILADA NAS RAZÕES DO APELO –
INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO
– EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal. (EDcl no AgInt no AREsp 1311258/RJ). 2. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria. 3. Embargos desprovidos.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1006761-60.2019.8.11 .0041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025